Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705229-96.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RECORRIDO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, ROGERIO DE CASTRO BARBOSA DESPACHO Tendo em vista o pagamento integral da condenação solidária pela ré PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (ID 42117994),, intime-se a SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA para se manifestar no prazo de cinco dias se persiste o interesse recursal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \e